Tribunal: TJSP
Processo: 2148298-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade entendendo pela legitimidade passiva da empresa coexecutada. Recurso interposto pela empresa coexecutada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – Empresa coexecutada, compromissária vendedora, que ainda ostenta a condição de proprietário no Cartório

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade entendendo pela legitimidade passiva da empresa coexecutada. Recurso interposto pela empresa coexecutada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – Empresa coexecutada, compromissária vendedora, que ainda ostenta a condição de proprietário no Cartório de Registro de Imóveis – Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal – Inteligência do artigo 34 do Código Tributário Nacional - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dessa C. 15a Câmara de Direito Público.
Decisão mantida - Recurso desprovido.